Tribunal: TJSP
Processo: 2058051-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa - Decisão de recebimento da inicial e determinação do processamento da ação, como previsto no art 17, § 8o, da LF 8.429/92 - Possibilidade - Competência do MM. Juízo de Primeira Instância para processamento e julgamento. Admissibilidade e adequação da ação civil pública pelo Ministério Público, para reparação de danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa - Decisão de recebimento da inicial e determinação do processamento da ação, como previsto no art 17, § 8o, da LF 8.429/92 - Possibilidade - Competência do MM. Juízo de Primeira Instância para processamento e julgamento. Admissibilidade e adequação da ação civil pública pelo Ministério Público, para reparação de danos e repressão a atos de improbidade administrativa previstos na LF 8.429/92. Demanda que não se mostra manifestamente infundada. Inexistência de lastro jurídico para a rejeição "in limine" da inicial. Decisão mantida. Recurso Improvido.